Tribunal: STF
Processo: AI 428552
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE A ALEGADA OFENSA À CARTA DA REPÚBLICA (ART. 5º,
INCISO LV), SE EXISTENTE, DAR-SE-IA DE FORMA REFLEXA OU INDIRETA, NÃO
ENSEJANDO A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA.
De mais a mais, foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada,

embora em sentido contrário aos seus interesses, o que não configura
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.